Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711689-25.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA SILVA SARTORI, LEONARDO BOLZANI TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES APELADO: FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ, ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, LEONARDO BOLZANI TORRES, FERNANDA FREITAS COSTA DE TORRES, CAROLINA SILVA SARTORI DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAROLINA SILVA SARTORI com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora